Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. PONDERAÇÃO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. Na questão, a prestação fixada em 3 (três) salários-mínimos é proporcional a capacidade do alimentante e a necessidade do menor.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.